Tribunal: TJMT
Processo: 0029554-20.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029554-20.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANETE AMORIM DA SILVA - CPF: 667.793.161-72 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A TARIFA DE SERVIÇOS (
TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇO DE TERCEIRO, REGISTRO E VALORES AGREGADOS)
– possibilidade
–
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

No tocante a cobrança de
tarifas administrativas, importa destacar que no caso dos autos, o contrato foi firmado em
29/04/2008
, período em que era permitida a cobrança de tais encargos, consoante entendimento já sumulado pelo STJ, através das Súmulas nº 566 e 565.

O Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029554-20.2013.8.11.0041

APELANTE:
janete amorim da silva

APELADO:
banco bradesco financiamentos s/a

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
janete amorim da silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juíz Paulo Sérgio Carreira de Souza
, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Indenização por Danos Morais nº 29554-20.2013.8.11.0041 (Cód. 823453) ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da concessão das benesses da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante se insurge
argumentando que a sentença resta prejudicada em parte, uma vez que a iniciai é clara ao demonstrar a incidência de tarifas ilegais, e o repasse de capitalização de juros sem a anuência expressa do consumidor.

Assevera ter havido ilegalidades incididas no período de normalidade do contrato, de maneira que o valor cobrado pela instituição financeira se mostra incorreto, com a estipulação de juros fora da média de mercado, o que demonstra a clara violação ao princípio da equidade contratual.

Acrescenta que o valor financiado foi pago a maior pelas ilegalidades constantes do contrato, devendo ser afastado a incidência de tarifas administrativas, bem como a limitação de juros a média de mercado excluindo a capitalização de juros.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja afastada a capitalização de juros por falta de contratação ou seja aplicada a capitalização formal anual com a consequente readequação a média de mercado, bem como para que seja declarada a nulidade da cobrança das cláusulas abusivas que impuseram a apelante o pagamento das tarifas/taxas de serviços que não foram prestados, declarando nula eventual cláusula que estipule a perda de valores. (Id. 29151492)

Contrarrazões ofertadas no Id. 29151494/29151495, com preliminar pela inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada arguiu em contrarrazões que o recurso interposto pelo autor não merece ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em que pese as alegações da parte recorrida, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se das razões recursais da autora, a sentença foi rebatida substancialmente, argumentando a apelante que não tinha prévio conhecimento das cláusulas contratuais pactuadas, de modo que entende devida a revisão das cláusulas contratuais.

Logo, não a que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.
O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(
RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª Câmara de Direito Privado
, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
janete amorim da silva
interpôs ação de restituição de valores pagos indevidos c/c indenização por danos morais em face do
banco bradesco financiamentos s/a,
asseverando que adquiriu em
29/04/2008
,
o veículo Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN, ano/modelo: 2008, cor: presta, financiando o presente veículo com a obrigação de pagar 48 (quarenta e oito) parcelar no valor de R$ 202,76 (duzentos e dois reais e setenta e seis centavos), perfazendo o total do financiamento o valor de R$

9.732,48 (nove mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos)
.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da concessão das benesses da Justiça Gratuita.

Se insurge a apelante aduzindo que houve
incidência de tarifas ilegais, a estipulação de juros fora da média de mercado, o repasse de capitalização de juros sem a anuência expressa do consumidor, bem como que o valor financiado foi pago a maior diante das ilegalidades constantes do contrato.

Pois bem. Tenho que celeuma não merece maiores digressões.

No tocante a cobrança de
tarifas administrativas, importa destacar que o contrato foi firmado em
29/04/2008
, período em que era permitida a cobrança de tais encargos, consoante entendimento já sumulado pelo E. STJ, através das Súmulas nº 566 e 565,
in litteris
:

“
Súmula 566:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa do cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Súmula 565:

A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão do carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3518/2007, em 30/4/2008
".

Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança de tais encargos.

Saliente-se, por oportuno, que em precedente do STJ (Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP), restou avençado dever de se observar a data da celebração do contrato revisando, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça
delimitou a aplicação da tese “
aos contratos bancários
firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil".

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida pela
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

No caso ora sob exame, a autora pleiteou a revisão do contrato de financiamento de veículo, assumindo a obrigação de pagar obrigação de pagar 48 (quarenta e oito) parcelar no valor de R$ 202,76 (duzentos e dois reais e setenta e seis centavos), perfazendo o total do financiamento o valor de R$ 9.732,48 (nove mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), defendendo a ilegalidade na
capitalização dos juros.

Tenho que razão não lhe assiste.

Conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541.

A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Cabe consignar que a e. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -
AgRg no AREsp 304633 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta E. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020